Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-08.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
c

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000959-08.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Indenização por Dano Moral, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (RECORRENTE), KAMILA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 063.284.061-77 (ADVOGADO), EDER MOSCIARO BARRETO - CPF: 163.102.091-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO JÁ REALIZADA EM DECISÃO MONOCRÁTICA – PRETENSÃO DE NOVA ELEVAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, é objetiva, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

2.

O dano moral em casos de inscrição indevida em dívida ativa é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova do abalo sofrido.

3.

O valor da indenização já foi majorado na decisão monocrática, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência consolidada.

4.

O recurso interposto revela caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

5.

Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Reclamante em face da decisão monocrática (ID 260861655) que deu parcial provimento ao recurso inominado, majorando a indenização por danos morais decorrentes da indevida inscrição em dívida ativa.

O Agravante busca nova majoração do quantum indenizatório, argumentando que a reparação arbitrada não é suficiente para compensar os danos sofridos e para cumprir a função pedagógica da sanção.

A parte Agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do valor já fixado, alegando que a majoração concedida na decisão monocrática já se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os precedentes dos Tribunais Superiores.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática em todos os seus termos.

O Agravo Interno deve ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Inicialmente, ressalta-se que a inscrição indevida em dívida ativa configura ato ilícito passível de indenização, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Trata-se de responsabilidade objetiva do Estado, prescindindo da comprovação de culpa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dano moral decorrente de indevida negativação é presumido (in re ipsa), não exigindo comprovação do prejuízo experimentado pelo ofendido:

“A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do abalo moral suportado pela parte.” (STJ - AREsp: 2445692, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 19/02/2024).

No caso em apreço, a sentença já reconheceu a necessidade de reparação e, inclusive, a decisão monocrática majorou o quantum indenizatório fixado na sentença, levando em consideração a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso têm adotado critérios objetivos para fixação do valor da indenização, evitando enriquecimento sem causa da parte lesada. Nesse sentido:

“A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se que se torne fonte de enriquecimento indevido.” (TJMT, Apelação Cível no 1000409-46.2018.8.11.0001, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2021).

No presente caso, a indenização já foi corrigida em patamar compatível com o dano sofrido. A fixação de valores excessivamente elevados comprometeria a própria finalidade do instituto da reparação civil, distorcendo sua função compensatória e punitiva.

Dessa forma, a nova majoração pretendida pelo Agravante não encontra amparo na jurisprudência, razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

APELAÇÃO CÍVEL SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DA TURMA RECURSAL ANTE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL C/C –MANUTENÇÃO DA CDA MESMO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CONDENAÇÃO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o valor da condenação, conforme dispõe o § 2o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

(N.U 1002676-09.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025